Tribunal: TCU
Processo: 035.864/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12766/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.864/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ailson Flexa Soares (XXX.654.832-XX); Alexandra Mendes Batista (XXX.091.062-XX); Amanda Correia Soares (XXX.576.562-XX); Davi da Silva Barbosa (XXX.944.572-XX); Israel da Silva Barbosa (XXX.465.622-XX); Madalena Cecilia Vieira Santos (XXX.581.802-XX); Maria do Carmo Souza Miranda (XXX.567.402-XX); Moises da Silva Barbosa (XXX.465.542-XX); Nazila Mendes Batista (XXX.427.792-XX); Ronilde Nunes da Silva (XXX.592.232-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.